Tribunal: STF
Processo: ARE 1506598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. 1) Na linha de sedimentada jurisprudência, a palavra da vítima se mostra perfeitamente apta a embasar um decreto condenatório, em especial nos crimes contra o patrimônio, quando segura e coerente e corroborada por outros elementos de prova, como no caso em análise. Na espécie, ao contrário do que alega a defesa, inexiste qualquer contradição de relevo nos relatos das vítimas capaz de infirmar a dinâmica delitiva e de colocar em dúvida a fidedignidade dos depoimentos. 2) Ao depor em juízo as vítimas contaram que finalizaram um dia trabalho no Alto da Boa Vista e saíram do local em torno das 23:30h, num automóvel Chevrolet Ônix conduzido pela vítima Carlos, motorista, quando um veículo branco atravessou a pista “fechando” o Ônix; Carlos conseguiu se desviar num primeiro momento e prosseguiu viagem, porém, o veículo dos criminosos manobrou de forma rápida e um pouco mais à frente conseguiu novamente fechar o Ônix, dessa vez fazendo-o parar; do veículo branco desembarcaram quatro criminosos que, com armas em punho, as obrigaram a sair do automóvel e entregar seus pertences – dentre documentos, mochila, notebook, telefones celulares – em seguida, os criminosos empreenderam fuga, levando também o Ônix. 3) As vítimas Maira e Carolina disseram-se incapazes de realizar o reconhecimento dos criminosos. A vítima Carolina chegou a mencionar que um deles teria pele branca, mas ponderou que poderia estar equivocada. Não obstante, a vítima Carlos reconheceu o réu desde o primeiro momento. Em delegacia, procedeu ao reconhecimento duas vezes por fotografia e, alguns dias depois, pessoalmente. Cumpre esclarecer que a Polícia Civil chegou à identificação do réu a partir de outros roubos cometidos na região, em que o réu também fora reconhecido, inclusive o roubo, ocorrido na véspera, do veículo utilizado no crime, um VW Voyage branco. Destarte, os investigadores apresentaram fotografias de suspeitos à vítima Carlos. Poucos dias depois dos reconhecimentos fotográficos, o réu foi flagrado por policiais militares na garupa de uma motocicleta, no bairro da Tijuca, portando dois simulacros de pistola e, então, juntamente com o piloto da moto, conduzido à delegacia, onde, dessa feita, foi reconhecido pessoalmente. 4) Em juízo a vítima Carlos tornou a reconhecer o réu, mais uma vez pessoalmente, esclarecendo não ter tido dúvidas acerca de sua fisionomia, pois fora o réu quem a rendera colocando a arma em sua cabeça. O reconhecimento realizado com segurança em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificando aquele feito em sede policial, pode, conforme jurisprudência consolidada, ser utilizado como meio idôneo de prova para fixar a autoria, escorando o decreto condenatório. 5) O aumento da pena-base foi corretamente justificado em vista da audácia dos criminosos, que atravessaram por duas vezes um automóvel em plena via pública, em manobras arriscadas, para interceptar o veículo das vítimas, as quais foram obrigadas a desembarcar e tiveram armas encostadas na cabeça e barriga. A pena intermediária também foi corretamente majorada na fração de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência do réu, cuja folha de antecedentes registra condenação anterior por furto qualificado e corrução de menores. 6) A jurisprudência das Cortes Superiores é remansosa no sentido da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, apesar de não ter sido o artefato apreendido e periciado, quando evidenciado o seu efetivo emprego por outro meio de prova, inclusive a prova oral, como no caso dos autos. Na mesma toada, o fato de os comparsas do réu não terem sido identificados não afasta a incidência da majorante do concurso de pessoas. A cumulação de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal é também amplamente admitida pela jurisprudência. No caso em análise, as majorantes ultrapassaram as respectivas figuras básicas em virtude do número de criminosos – cinco – e da utilização, por dois deles, de ao menos duas armas de fogo, o que justifica a manutenção do cúmulo. Desprovimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente